Tribunal: TJDFT
Processo: 0727992-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CLEDSON JACQUES TOTOLI contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento, em fase de Cumprimento de Sentença, proposta por “CONDOMÍNIO NAPOLEÃO DE QUEIROZ – BLOCO ‘B’” em desfavor do ora agravante. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido deduzido pelo executado, ora agravante, consistente em suspender o leilão do imóvel situado na AOS 04, Bloco “B”, Apt. 317, SHC/AO/SUL, Brasília/DF, por considerar que não houve qualquer nulidade no aludido leilão. O executado interpôs o presente Agravo de Instrumento, pugnando pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão agravada, “suspensão dos efeitos da arrematação do bem imóvel.”. Para tanto, o agravante reiterou a tese expendida na impugnação apresentada nos autos de origem, quanto às nulidades do leilão relativas à: “AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS CREDORES INDICADOS NAS AVERBAÇÕES DA CERTIDÃO DE MATRÍCULA DO IMÓVEL; AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO NO SITE DO LEILOEIRO DAS IMAGENS (FOTOS) DO IMÓVEL; AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DO EDITAL POR MATERIAL IMPRESSO (FOLDER, ETC.); NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IMÓVEL DE OFÍCIO EM RAZÃO DO LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE UM ANO DA AVALIAÇÃO” (sic). É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu um dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Isso porque somente o “periculum in mora” se faz presente, porquanto a arrematação será considerada “perfeita, acabada e irretratável”, com a preclusão da decisão agravada, o que conduz à possibilidade de o ora agravante sofrer prejuízos financeiros. Noutro vértice, não há nas alegações vertidas pelo agravante a relevante fundamentação hábil a se extrair a probabilidade de provimento recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único, do CPC. Isso porque não há como acolher a impugnação ao leilão e, por conseguinte, à arrematação, uma vez que, efetivamente, o imóvel foi leiloado em consonância com as normas procedimentais, observando-se as normas de regência. Com relação à ausência de cientificação dos demais credores, referida providência mostra-se absolutamente despiciente, tendo em vista o cumprimento das obrigações que deram ensejo ao registro de penhora na matrícula do imóvel. No que concerne à disponibilização das imagens do imóvel no site do leiloeiro, insta assinalar que a norma processual exige que o bem seja detalhadamente descrito no edital, sendo certo que a ausência de imagens ilustrativas do imóvel não constitui sequer irregularidade hábil a inquinar o leilão, mesmo porque sua finalidade é de apenas promover uma “melhor aferição de suas características e de seu estado de conservação”. Com relação à disponibilização do edital do leilão por meio impresso, a Resolução n. 236 do Conselho Nacional de Justiça estabelece a necessidade de o leilão ser amplamente divulgado e, para tanto, são cabíveis várias formas de tornar efetiva tal determinação, sendo que o meio impresso é apenas uma destas formas. Quanto à avaliação do imóvel, referida questão encontra-se preclusa, uma vez que, conforme bem destacado na r. decisão agravada, houve homologação da avaliação “em janeiro do corrente ano (id 51459002) e na oportunidade o executado não apresentou qualquer objeção, não sendo crível que, diante das circunstâncias atuais, admita-se como razoável ter havido sensível alteração do valor do imóvel.”. Assim, diante do panorama ora apresentado, não há como reconhecer as nulidades alegadas pelo executado, ora agravante, devendo-se, por conseguinte, prestigiar integralmente a decisão agravada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo incólume a eficácia da decisão de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora